Tribunal: TJBA
Processo: 0525270-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525270-63.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAVI SILVA ASSIS Advogado(s): THIAGO LIMA CEDRAZ, THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, INCISOS II E III, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVA DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível contra sentença proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, II e III, do CPC, em razão de abandono da causa. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça. O apelante sustenta a nulidade da sentença, pleiteando a sua cassação e o retorno dos autos para regular prosseguimento da demanda. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção do processo por abandono da causa é válida na ausência de intimação pessoal efetiva do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a ausência de requerimento da parte ré inviabiliza a extinção do feito por abandono, conforme disposto na Súmula 240 do STJ. 3. A extinção do processo com fundamento no abandono da causa exige a observância cumulativa de dois requisitos: intimação pessoal do autor para suprir a omissão e requerimento expresso da parte ré, conforme previsto no art. 485, §1º, do CPC, e na Súmula 240 do STJ. 4. A juntada de aviso de recebimento (AR) nos autos, desacompanhada de elementos que comprovem a ciência efetiva da parte autora, não supre a exigência legal de intimação pessoal. 5. Não tendo o réu requerido a extinção do processo, resta violado o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 240, sendo nula a sentença que extingue o feito de ofício. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para garantir o contraditório e a ampla defesa, é necessário esgotar todos os meios legais de intimação pessoal antes de decretar o abandono da causa, inclusive por meio de oficial de justiça. 7. Diante da ausência dos requisitos legais exigidos, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal efetiva do autor, sendo insuficiente a mera juntada de aviso de recebimento nos autos. 2. É indispensável o requerimento da parte ré para a extinção do processo por abandono, conforme a Súmula 240 do STJ. 3. A ausência de qualquer dos requisitos legais para configuração do abandono da causa impõe a anulação da sentença extintiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0525270-63.2014.8.05.0001, em que figura como apelante DAVI SILVA ASSIS e apelado BANCO BRADESCO AS. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.